Tribunal: STF
Processo: RE 1510954
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Agênia Nacional de Mineração interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO DE SUBSOLO. SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS (DANOS EM EDIFICAÇÕES, DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEIS E LUCROS CESSANTES) E MORAIS. REEXAME NECESSÁRIO. ACORDO PARCIAL. AGRAVO RETIDO. COISA JULGADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNPM/ANM. PRESCRIÇÃO. MARCO TEMPORAL. SUBSIDÊNCIA. DIMENSIONAMENTO E VIDA ÚTIL DE PILARES. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA RESGUARDAR O MEIO AMBIENTE E OS SUPERFICIÁRIOS. ARTIGO 225, §3º DA CF/1988, ARTIGO 47, VIII DO DECRETO-LEI 227/1967 E LEI 6.938/81. ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DOS SUPERFICIÁRIOS AO PRODUTO DA LAVRA. PROVA DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EVENTUAIS DANOS E A ATIVIDADE MINEIRA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS. RESPONSABILIZAÇÃO DO DNPM/ANM E FATMA/IMA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREQUESTIONAMENTO.



    1. O reexame necessário é obrigatório, no caso presente, sob pena de nulidade. Ademais, a jurisprudência do Egrégio STJ sustenta aplicável o artigo 19 da lei da ação popular para a ação civil pública.



    2. Consoante Termo de Acordo firmado judicialmente, foi extinto, o feito, com resolução de mérito, em relação a: Carbonífera Belluno Ltda, Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda., Carbonífera Catarinense Ltda., Carbonífera Metropolitana S.A e Minageo Ltda.



    3. Os tópicos não ampardos pelo acordo são os seguintes: apelações da Carbonífera Criciúma S/A e Cooperminas, apelação do Ministério Público Federal e todos os temas atinentes à responsabilidade civil da ANM e IMA.



    4. Quanto ao agravo retido oposto por Carbonífera Criciúma S/A, em face de decisão que indeferiu o chamamento dos Municípios que compõem a bacia carbonífera catarinense e dos loteadores que instalaram empreendimentos na região, com acerto a decisão agravada, visto que não há a responsabilidade solidária pretendida pela agravante a ensejar o chamamento ao processo nos termos do artigo 77 do CPC/1973, ademais a solidariedade decorre da lei ou do contrato.



    5. Embora haja alguma semelhança entre a presente ação e a ACP do Carvão, as ações são distintas. Quanto à ACP do Carvão (autos nº 93.8000533-4) abrangia os danos ambientais decorrentes da mineração a céu aberto, das minas em condições de abandono e dos depósitos de rejeito. Já, a presente ACP trata acerca dos danos ao meio ambiente e aos superficiários oriundos da mineração de subsolo - a postulação abarca apenas os danos originados de subsidências, entre os quais, caimentos de solo e perda de águas, secamento de poços, açudes e lagos, danos a obras civis, e também a perturbação a superficiários em razão do uso de forma abusiva de explosivos. Ademais, na presente ação, são postuladas medidas técnicas e de fiscalização a fim de reduzir os riscos da mineração de subsolo para o meio ambiente e para os superficiários. Logo, não há falar em coisa julgada.



    6. A preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela Cooperminas, em razão da ausência da União no polo passivo, não pode ser acolhida, visto ser extemporânea e, ademais, a inépcia da inicial se refere a defeitos relacionados à causa de pedir e ao pedido, trata-se de defeitos que impedem o julgamento do mérito da causa. Ainda, no caso, a União não integra o polo passivo do feito, visto que o DNPM fora transformado em autarquia federal no ano de 1994 e, assim, adquiriu personalidade jurídica própria.



    7. O Ministério Público Federal tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação como substituto processual dos particulares, titulares das propriedades atingidas, mormente considerando que se trata de pessoas modestas, pequenos proprietários nas áreas atingidas.



    8. O antigo DNPM, atual ANM, possui legitimidade para integrar o polo passivo do feito. O DNPM era autarquia vinculada ao Ministério de Minas, com competências previstas na Lei 8.876/1994. Era responsável pela exploração mineral e inclusive o controle ambiental segundo o artigo 11 da Estrutura Regimental do DNPM, Decreto 1.324/1994, Anexo 1.



    9. No que tange à possibilidade de reconhecimento genérico da prescrição dos danos materiais e morais pleiteados pelo autor da ação em favor dos superficiários, somente na fase da liquidação de sentença poderá ser analisado caso a caso, conforme referiu o juízo originário na sentença recorrida, a qual deve ser mantida quanto à análise da prescrição.



    10. Assiste razão ao Ministério Público Federal ao aduzir que não foram antepostos limites temporais ao pedido. Afasta-se a limitação temporal para abranger todos os danos comprovados nos autos, mesmo que ocorridos após o encerramento das atividades minerárias. Os danos futuros e incertos ficam afastados.



    11. No que tange ao pagamento de atrasados referente à participação na lavra, deve ser mantida a snetença, visto que o pedido de pagamento de eventuais parcelas atrasadas não consta na petição inicial.



    12. A sentença, considerando a perícia realizada e as evidências quanto ao uso de explosivos, com acerto, determinou que as empresas mineradoras gradativamente substituam o uso de explosivos pelo minerador contínuo, sem prejuízo da autorização do uso de explosivos em situações nas quais não seja recomendado o uso de minerador contínuo.



    13. As vibrações decorrentes do uso de explosivos, inclusive com detonações durante a madrugada, causaram diversos danos em edificações e danos extrapatrimoniais aos superficiários.



    14. Não há como ser acolhida a tese no sentido de que a determinação judicial para que seja utilizado minerador contínuo interfere na discricionariedade da empresa, pois rigorosamente não há "poder discricionário do minerador", mas atividade fartamente regulada e fiscalizada com apoio na técnica e ciência



    15. É imprescindível que as empresas mineradoras sejam obrigadas a apresentar mapa de risco para cada mina, considerando as condições geológicas e hidrológicas, os mananciais hídricos, as estruturas civis e benfeitorias existentes em superfície e o uso do solo, apresentado fatores de segurança dos pilares diferenciados considerando o risco. Nessa linha de entendimento, não há reparos a serem realizados na sentença, no ponto relativo ao dimensionamento e à vida útil dos pilares de carvão.



    16. A atividade de mineração praticada pelas empresas rés no subsolo da região sul do Estado de Santa Catarina causou diversos danos ambientais. A atividade de exploração de carvão é potencialmente causadora de degradação ao meio ambiente e, assim, a responsabilidade das empresas rés é inequívoca.



    17. No que tange ao dever de reparação dos danos, nos termos do artigo 225, §3º, da Constituição de 1988, estão abrangidos além dos danos ao meio ambiente, eventuais danos materiais e morais decorrentes da conduta lesiva ao meio ambiente.



    18. O artigo 47, VIII, do Decreto-lei nº 227/1967 determina o dever do titular da concessão a responder pelos danos e prejuízos a terceiros que resultem de forma direta ou indireta da lavra.



    19. A Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) possui previsão de responsabilidade objetiva em relação ao causador do dano ambiental, que independe de dolo ou culpa, incluindo os danos causados a terceiros.



    20. Está prevista no artigo 927 do Código Civil a responsabilidade civil por danos materiais, o qual prevê a responsabilização objetiva quando a atividade normalmente exercida pelo causador do dano implicar, em razão de sua natureza, risco para terceiros.



    21. Realizadas provas pericial e testemunha para instruir o feito, resta comprovado que várias edificações na superfície das minas de subsolo possuem danos estruturais, trincas, rachaduras, afundamento de piso, entre outros danos. Consoante atestou o perito judicial, tais danos estruturais em edificações estão relacionados a minas mais antigas e também às mais recentes, o que enseja o direito dos superficiários à indenização pelos danos materiais sofridos.



    22. Demonstrada, portanto, a existência de diversos danos em imóveis de superficiários que se encontravam no perímetro de lavra ou no seu entorno próximo, ficará para a liquidação de sentença a definição exatamente de quais superficiários terão direito à indenização.



    23. Houve, no caso dos autos, a inversão do ônus da prova em relação ao nexo de causalidade, tendo em vista a clara situação de hipossuficiência que ostentam os superficiários, e em razão de não terem sido eles os criadores da situação de risco, mas, sim, as empresas mineradoras, que teriam toda a condição de afastar eventual nexo de causalidade caso tivessem se desincumbido de sua obrigação de realizar o laudo de engenharia nas residências previamente à lavra.



    24. Os lucros cessantes correspondem a direito individual dos proprietários/vítimas, os quais deverão demonstrar e quantificar os lucros cessantes em sede de liquidação de sentença. Correspondem, os lucros cessantes, àquilo que o lesado deixou de lucrar em consequência do evento danoso.



    25. É possível que haja vários proprietários na mesma situação. Assim, acertada a condenação das empresas rés em indenizar os superficiários que deixaram de lucrar em razão da extração de minas de carvão em subsolo na região carbonífera catarinense, os quais deverão comprovar seu prejuízo em sede de liquidação de sentença.



    26. A desvalorização dos imóveis nas áreas em que realizada mineração no subsolo, na região carbonífera do Estado de Santa Catarina, restou comprovada através da prova testemunhal.



    27. O dano moral está previsto no artigo 5º, incisos V e X e artigo 114, inciso VI, da Constituição de 1988 e nos artigos 186, 927 caput e parágrafo único do mesmo artigo, e no artigo 944, do Código Civil. Já a Súmula 37 do STJ prevê a possibilidade de cumulação das indenizações por dano material e moral originários do mesmo fato.



    28. As provas testemunhal e pericial comprovam diversas situações intensas e extremas decorrentes da forma como ocorreu a atividade de mineração em subsolo na região Sul de Santa Catarina, em razão dos abusos praticados pelas empresas mineradoras requeridas ao lado da omissão do DNPM e da FATMA.



    29. Deve ser assegurado aos requeridos que, na fase de liquidação de sentença, relativamente ao período anterior à concessão da liminar, possam fazer uso das provas em direito admitidas para comprovar a ausência do nexo de causalidade entre os danos materiais (danos às edificações) e sua atividade.



    30. Consoante a prova pericial realizada, a vida útil dos pilares é uma incerteza. Nesse contexto, correta a imposição de garantias às empresas rés, levando em consideração o grau de risco de cada mina em concreto e o valor dos bens ambientais e patrimoniais existentes na superfície, para tornar viável e real o desenvolvimento sustentável.



    31. A participação dos superficiários em relação ao produto da lavra está prevista no Código de Mineração, Decreto-lei nº 227/67, artigo 11, letra b, com a redação dada pela Lei nº 8.901/94, e também no artigo 176, § 2º, da Constituição de 1988.



    32. O dever de fiscalização da FATMA decorre do disposto no artigo 225, caput da Constituição de 1988 e também no artigo 10 da Lei 6.938/1981, que vigorou até 2011. Porém, comprovada, nos autos, a omissão da FATMA, na fiscalização do cumprimento das licenças ambientais.



    33. Os esforços do DNPM, que se admite também em alguma medida realizados, não foram suficientes, não foram sistemáticos, não se realizaram ex ofício, não havia programa de vistorias regulares de molde a verificar como eram realizados os pilares de sustentação. Não há nos autos registro de aplicação de multas em caso de pilares com fator de segurança inferior ao projetado. Nada fez para punir o comprometimento dos cursos d'água e segurança dos próprios mineiros.



    34. Caracterizados os danos ambientais, materiais e morais causados pela atividade de mineração de carvão de subsolo, a omissão culposa da FATMA e do DNPM no que tange à ordenação e fiscalização da atividade, e o nexo de causalidade entre a omissão no exercício do poder de polícia e os danos verificados, configurada está a responsabilidade da FATMA e do DNPM pela reparação de tais danos, consoante a legislação em vigor.



    35. Impõe-se a condenação do DNPM e da FATMA, de forma solidária com as empresas rés, ao reparo dos danos ambientais causados pela lavra de carvão mineral em subsolo, bem como à indenização dos proprietários dos imóveis na superficie das minas de carvão, pelos danos materiais (danos às edificações e terrenos, desvalorização das propriedades e lucros cessantes) e pelos danos morais.



    36. O efeito suspensivo à apelação é exceção no microssistema do processo coletivo (artigo 14 da Lei nº 7.347/85), sendo que a regra geral é atribuição apenas do efeito devolutivo ao recurso interposto em sede de ação civil pública, sendo que somente em situações excepcionalíssimas, como por exemplo, para evitar dano irreparável à parte, poderá o juiz conferir efeito suspensivo. Não merece ser acolhido o pedido, no caso.



    37. Quanto ao prequestionamento, devidamente enfrentadas as questões propostas pelas partes, não se faz necessária a análise expressa de todos os dispositivos legais invocados nas razões dos embargos. Com efeito, "prequestionamento" corresponde ao efetivo julgamento de determinada tese jurídica apresentada pelas partes, de razoável compreensão ao consulente da decisão proferida pelo tribunal respectivo, apto, dessa forma, à impugnação recursal excepcional. Significa bem apreciar as questões controvertidas à luz do ordenamento jurídico, sem que, no entanto, haja a necessidade de que se faça indicação numérica, ou mesmo cópia integral dos teores normativos que embasaram a decisão.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, 37, caput e § 6º, e 225, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Aduz que “não pode a ANM conformar-se com a condenação que lhe foi imposta, uma vez que não resta demonstrado nexo causal entre conduta omissiva ou comissiva da Autarquia e o dano narrado nos autos”.



    Alega que “no julgamento do Tema 366, essa Suprema Corte definiu a amplitude do nexo causal necessário à configuração da responsabilidade estatal por omissão no dever de fiscalizar. Na ocasião, os Excelentíssimos Ministros assentaram o entendimento de que responsabilidade do Estado por omissão na fiscalização imprescinde de violação de um dever jurídico específico de agir. Em seus votos, os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Roberto Barroso afirmaram que o Estado não pode ser colocado na condição de segurador universal”.



    Ressalta que a “simples ocorrência de dano decorrente da atividade carbonífera, sem demonstração de nexo causal imputável à omissão do ente regulador no cumprimento dos misteres legais, impede a responsabilização civil do Estado pelo ressarcimento, porquanto não verificada a violação de dever jurídico específico de agir”.



    Defende que, “[d]iante da adoção da responsabilidade exclusiva do poluidor-pagador no âmbito da mineração, cabe apenas às pessoas jurídicas e/ou físicas que exploram a atividade econômica e dela se beneficiam a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente e a terceiros, não cabendo qualquer atribuição de responsabilidade ao Poder Público”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, pelo “não conhecimento ou desprovimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL E MINERÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INVIABILIDADE. TEMAS 660. SUSCITADA OFENSA AOS ARTIGOS 37, CAPUT E § 6º, E 225, §§ 2º E 3º DA CRFB/1988. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO TEMA 366 CUJA MATÉRIA NÃO SE ASSEMELHA À DESTES AUTOS. POSSIBILIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA/OMISSÃO NA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE MINERÁRIA. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, a recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “3. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    O artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, impõe aos recorrentes o dever de formalmente demonstrar, quando da interposição do recurso extraordinário, “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei”. 



    O artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, por seu turno, definiu existente a repercussão quando a questão trazida for relevante sob o “ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa”. Já o § 3º, inciso I, do mesmo dispositivo legal prevê que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    In casu, é possível constatar que a questão debatida nos autos é relevante sob todas as óticas elencadas na legislação, porquanto a transferência da responsabilidade do minerador, poluidor-pagador, ao Estado, inviabiliza ou retarda a internalização das externalidades negativas pelo minerador, e onera duplamente a sociedade, que sofreu o dano e pagará a reparação indiretamente através de impostos. Sob prisma diverso, acarreta nefasto efeito na política mineral pátria, com impacto direto nos campos social e econômico, tendo em vista a incapacidade de internalização pelo Estado dos danos causados pelos mineradores. 



    Adicionalmente, a r. decisão guerreada contraria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, recentemente reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n°136.861/SP, Tema 366. 



    Dessa forma, a Repercussão Geral da questão constitucional trazida à baila resta demonstrada, devendo ser processado o presente recurso.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ressalte-se que o caso ora em análise não guarda identidade com o mencionado Tema nº 366. Nesse referido paradigma de repercussão geral, discute-se a responsabilidade civil por omissão, ou não, do Estado, por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, situação diversa do presente caso, o qual trata da responsabilidade subsidiária e solidária por omissão da Agência Nacional de Mineração - ANM, no que tange às suas atividades fiscalizatórias, por danos ambientais e patrimoniais decorrentes da lavra de carvão mineral do subsolo, razão pela qual o entendimento firmado no referido Tema nº 793 da Repercussão Geral não se aplica ao caso dos presentes autos.



    Ademais, ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorreria a recorrente.



    In casu, o Tribunal de origem, amparado na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e após extensa análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, consignou o seguinte:



    “34. Caracterizados os danos ambientais, materiais e morais causados pela atividade de mineração de carvão de subsolo, a omissão culposa da FATMA e do DNPM no que tange à ordenação e fiscalização da atividade, e o nexo de causalidade entre a omissão no exercício do poder de polícia e os danos verificados, configurada está a responsabilidade da FATMA e do DNPM pela reparação de tais danos, consoante a legislação em vigor. 



    35. Impõe-se a condenação do DNPM e da FATMA, de forma solidária com as empresas rés, ao reparo dos danos ambientais causados pela lavra de carvão mineral em subsolo, bem como à indenização dos proprietários dos imóveis na superficie das minas de carvão, pelos danos materiais (danos às edificações e terrenos, desvalorização das propriedades e lucros cessantes) e pelos danos morais.”



     



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de afastar o nexo causal verificado, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei nº 227/1967, Lei nº 6.938/1981 e Código de Processo Civil) e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO DE SUBSOLO. DANO AMBIENTAL. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.427.904/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Mineração. Lavra ilegal. Direito ao ressarcimento pela União. 3. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.329.720/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS MINERAIS. REPARAÇÃO. VALIDADE DE GUIA DE UTILIZAÇÃO. PRAZO DE RENOVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA DGDNPM 144/2007. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 176, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria à luz das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Portaria DGDNPM 144/2007 e Código de Mineração), entendeu que a inobservância do prazo implicaria somente nas sanções de advertência, multa ou caducidade do título minerário, mas não em ressarcimento, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, que se fundamentou na ausência de configuração de exploração clandestina e de dano ambiental, por considerar que o ato foi lavrado pela União e que o atraso no requerimento da renovação da guia de autorização se trata de mera irregularidade, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 1.253.505/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/09/2020).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. DANO À SUPERFÍCIE E AO PRODUTO DA LAVRA. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 597.593/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/10/2015).



    Registre-se, ainda, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748